Tribunal: TJPA
Processo: 0001601-77.2020.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001601-77.2020.8.14.0033

APELANTE: JONAS DO AMARAL TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. REU ASSISTIDO POR DEFENSOR DATIVO.
princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP e Súmula 523 do STF). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão de ter sido flagrado portando espingarda em fazenda, ocasião em que ameaçou trabalhador local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação de resposta à acusação enseja nulidade absoluta do feito; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a absolvição por negativa de autoria; (iii) determinar se é cabível a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para posse irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de resposta à acusação não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo à defesa, especialmente quando o réu foi assistido por defensor dativo durante a instrução, incidindo o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP e Súmula 523 do STF).

4.

A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão da arma e demais elementos documentais constantes dos autos.

5.

A autoria é demonstrada por prova testemunhal coerente e harmônica, incluindo relatos do vaqueiro ameaçado, do proprietário da fazenda e de policial militar, além da confissão do próprio réu quanto à posse da arma.

6.

O porte ilegal de arma de fogo configura-se quando o agente transporta ou mantém a arma fora de sua residência ou local de trabalho, sendo irrelevante a alegação de uso habitual.

7.

A desclassificação para o crime de posse irregular é incabível quando a arma é portada em área externa, fora dos limites domiciliares ou profissionais do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de resposta à acusação não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo à defesa. 2. A prova testemunhal coerente e corroborada por elementos materiais é suficiente para fundamentar condenação por porte ilegal de arma de fogo. 3. Configura porte ilegal de arma de fogo quando o agente mantém a arma fora de sua residência ou local de trabalho, sendo incabível a desclassificação para posse irregular.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 563, 564, IV, 396 e 396-A; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; STJ, RHC 22742/MA, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08/05/2008; STJ, AgRg no RHC 174999/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09/10/2023; TJ-ES, Apelação Criminal nº 0016031-63.2019.8.08.0024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR
PROVIMENTO, mantendo os demais termos do
decisum
hostilizado, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
JONAS DO AMARAL TAVARES (
ADVOGADA:
Joelma Amaral Pontes Nunes OAB/PA 32.788),
irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná/PA, que o condenou às penas de
02 anos de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 20 dias-multa, substituída por restritivas de direito (art. 44 do CP), pela prática do crime tipificado no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 (ID 22427790 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa advogou, em sede preliminar, pela nulidade absoluta do feito, devido ausência da resposta à acusação (artigo 564, inciso IV, c/c artigo 396 e 396-A, todos do CPP). Dessa forma, necessário a correção da irregularidade. No mérito, sustentou a absolvição insuficiência de provas/negativa de autoria. Por fim asseverou pela desclassificação para o tipo do art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). (ID 22427794 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID
22427801 - Pág. 1
).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento do apelo (ID
25180203 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Consta nos autos do relatório policial que no dia 11 de junho de 2020, por volta das 11h20min, a autoridade apresentou o denunciado JONAS DO AMARAL TAVARES, no qual, encontrava na fazenda Santa Eulália portando ilegalmente arma de fogo, do tipo ESPINGARDA, e o mesmo ameaçou o vaqueiro da referida fazenda.

São os fatos.

1.PRELIMINAR – DA INVIABILIDADE DE NULIDADE DO FEITO.

A defesa asseverou,
in limine
, pela nulidade do feito,
devido ausência da resposta à acusação (artigo 564, inciso IV, c/c artigo 396 e 396-A, todos do CPP). Dessa forma, indispensável a correção da irregularidade. Nesse viés, razão não socorre a defesa.

De fato, a ausência de resposta à acusação (art. 396/396-A do CPP) constitui nulidade absoluta por cerceamento de defesa, violando, desse modo, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesses termos, a peça processual seria obrigatória, e sua falta anularia os atos processuais posteriores à citação, demandando o retorno dos autos à origem (Súmula 523 do STF).

Na espécie, se pode verificar que o juízo recebeu a exordial acusatória, e determinou a citação do apelante para apresentar defesa prévia até a abertura da audiência. Contudo, não foi possível proceder a intimação pessoal do réu JONAS DO AMARAL TAVARES. De todo modo, o recorrente JONAS DO AMARAL TAVARES, compareceu espontaneamente desacompanhado de advogado na audiência de instrução realizada em 27/10/2021, ocasião em que foi nomeado Defensor Dativo (ID. 22427786 – Pág. 01 / 06), para o ato. Nesse cenário, a não
apresentação de defesa prévia (ou resposta à acusação) por estratégia da defesa técnica, quando regularmente intimada, não gera nulidade.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. 1. Não há cerceamento de defesa pela ausência de apresentação de defesa prévia, peça facultativa, quando o defensor dativo do acusado é pessoalmente intimado, na audiência de qualificação e interrogatório, para sua apresentação, e deixa espontaneamente de fazê-lo. Precedentes. 2 "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu", enunciado da Súmula n.º 523 do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso desprovido (STJ - RHC: 22742 MA 2007/0301038-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/05/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 09/06/2008).

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DESDE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ATUAÇÃO DEFENSIVA SATISFATÓRIA. ADVOGADO APRESENTOU AS TESES NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. DISCORDÂNCIA COM A ESTRATÉGIA ADOTADA NÃO SIGNIFICA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em debate. 2. Esta Corte Superior sedimentou entendimento segundo o qual, a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Todavia, a deficiência da defesa configura nulidade relativa, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos do enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF. 3. Na hipótese, verifica-se que, ao contrário do alegado pela defesa, não há falar em ausência de defesa técnica, tendo em vista que os ora recorrentes foram assistidos durante toda a instrução processual por advogado indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, que atuou em todas as fases do processo, apresentando defesa prévia, participando ativamente da audiência de instrução e julgamento, apresentando alegações finais e interpondo recurso de apelação. 4. Nesse contexto, não há que se confundir deficiência de defesa com discordância de tese defensiva assumida pelo advogado. Deficiência de defesa não se confunde com o entendimento pessoal da impetrante quanto à técnica de defesa escolhida pelo causídico anterior. 5. Por fim, verifica-se que a questão relativa ao excesso de prazo para o julgamento da apelação constitui inovação recursal, uma vez que não deduzida na petição do recurso ordinário em habeas corpus, a impedir sua análise no presente agravo regimental. 6 Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 174999 AL 2023/0000122-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023)

Nessa ordem, o Sodalício orienta no sentido
de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, ex vi do princípio
pas de nullité sans grief
, o que não ocorreu no caso em debate, pois no
processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência, só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu.
Portanto, diante das razões alhures, necessário a rejeição da preliminar suscitada.

2 MÉRITO – DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
.

No mérito,
sustentou a absolvição por insuficiência de provas/negativa de autoria. Todavia, razão não assiste a defesa.

A prova da materialidade delitiva pode ser observada, através do Boletim de Ocorrência nº 00132/2020.000424-6 (ID. 22427778 – Pág. 0); Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID. 22427778 - Pág.06); Autos de IPL (ID 22427778 / 22487780), evidencias que foram corroboradas pelas provas orais constantes do acervo com destaque aos elucidativos relatos da testemunha ADIELSON COSTA SILVA (fl. 25 dos autos), relatou:

Que, no dia 11 de junho de 2020 estava andando no campo da fazenda Santa Eulália em busca de gado, momento em que avistou um homem portando uma espingarda junto com outra pessoa que parecia ser uma criança próximo do matagal, mas esta correu do local; que por esse motivo perguntou ao homem porque ele estava armado na fazenda, já que não era de sua propriedade e que não trabalhava, e que este homem, que se apresentou como Jonas, respondeu que era hábito dele andar sempre armado, Que nesse momento Jonas jogou a arma no chão e o depoente tomou a arma e solicitou que o acusado o acompanhasse até sede da fazenda para falar com o proprietário, Sr. Emerson, que Jonas então caminhou até a sede da fazenda na frente e o depoente montou em seu cavalo e foi atrás dele, Que durante o trajeto até a fazenda o acusado ainda lhe ameaçou proferindo os seguintes textuais: QUANDO EU VOLTAR DA FAZENDA E IR PRA CASA SE EU TE PEGAR NO CAMPO VOU TE DÁ UM TIRO COM UMA ARMA PESADA; [...].

Por sua vez a testemunha EMERSON SARGES GONÇALVES (fl. 27 dos autos), narrou:

Que,o vaqueiro Adielson o chamou para ir em direção ao pátio da fazenda, que quando chegou no pátio já estava o acusado de nome Jonas conduzido pela testemunha Adielson, momento em que soube por Adielson que o acusado estava armado no campo atrás da casa do depoente com uma espingarda, que o depoente ao indagar ao acusado o motivo de estar armado, o acusado lhe respondeu que fazia parte de seu hábito, que o depoente ficou temeroso por sua vida e de seus funcionários, pois o acusado já havia lhe feito ameaças anteriormente, inclusive tendo ameaçado seu caseiro no dia anterior, de posse da mesma arma que foi apreendida com ele, e que por este motivo resolveu trazer o acusado até a cidade de Muaná para apresentar ao Delegado juntamente com a espingarda que se encontrava com o acusado.

A testemunha MARIO NAZARENO DIAS PEIXOTO (fl. 26 dos autos), declarou:

Que, que estava em serviço ostensivo juntamente com o SGT Bentes, o CB Rodrigo, CB Caravelas e o SD Fagundes, quando receberam informação de que um cidadão teria sido detido portando uma espingarda, na Fazenda Santa Eulália e ameaçado o vaqueiro da referida fazenda, razão pela qual o declarante juntamente com sua guarnição foram ao porto desta cidade aguardar a chegada do acusado que veio da fazenda conduzido pelo proprietário da fazenda, Sr. Emerson Gonçalves, o advogado Saulo Calandrini e o vaqueiro que havia sido ameaçado, Sr. Adielson. Que a partir do momento em que o acusado chegou nesta cidade a guarnição policial o conduziu até a Depol local juntamente com a espingarda calibre 36.

Na ocasião, o próprio acusado revelou em seu interrogatório que tinha em sua posse uma espingarda caseira, que supostamente pertencia ao seu sogro.

Com efeito, as provas são inderrogáveis e alicerçam a responsabilidade penal do recorrente JONAS DO AMARAL TAVARES, restando evidenciado a materialidade e a autoria do delito porte ilegal de arma de fogo, art. 14, da Lei nº 10.826/2006.

3 DA INVIABILIDADE DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO

Nesse ponto a defesa técnica, asseverou pela desclassificação para o tipo do art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Nesse viés, razão não socorre a defesa.

Com efeito, pela dinâmica dos fatos narrados na exordial, necessário esclarecer que posse e porte são conceitos jurídicos distintos, uma vez que a posse autoriza manter a arma exclusivamente dentro de sua residência ou local de trabalho (se você for o responsável legal). Por outro lado, o porte seria a autorização para carregar, portar ou transportar a arma consigo em locais públicos. Desse modo, sair de casa com uma arma registrada apenas para posse configura o crime de porte ilegal de arma de fogo.

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE, ART. 12 DA LEI 10.826/03 – REDUÇÃO DA PENA-BASE – MAJORAÇÃO DA ATENUAÇÃO PELA CONFISSÃO – RECONHECIMENTO DA MILTIRREINCIDÊNCIA – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1) Inviável o acolhimento da tese de desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2006) para posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12) na hipótese em que uma das armas estava sendo portada ostensivamente em área comum entre residências e não no interior do local em que residiam os acusados. 2) O local onde foi apreendida a pistola não pode ser considerado como interior da residência do acusado, pois no mesmo endereço havia mais de uma residência, situação que se equipara à do condomínio. Neste caso, o quintal deve ser considerado área comum (...) 6) Apelos parcialmente providos. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0016031-63.2019 .8.08.0024, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)

Nessa ordem, temerário o pedido defensivo para operar a desclassificação do porte ilegal de arma de fogo (art. 14) para posse irregular (art. 12), diante das circunstâncias do caso concreto, pois a arma foi encontrada fora do interior da residência ou local de trabalho do réu. Desse modo, o crime do art. 14 consuma-se com o simples porte em via pública ou locais comuns, sendo irrelevante se a arma estava pronta para uso. Logo, diante das razões esposas, deve seguir mantida a responsabilização do réu JONAS DO AMARAL TAVARES, pela prática do crime tipificado no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

4 DO DISPOSITIVO.

Pelo exposto, necessário conhecer o recurso e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos precisos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2026